Tribunal: STJ
Processo: 0308563-47.2023.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 21380 - DF (2023
/0308563-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ARLENIO CAREGA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MANES - SP091571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CONTRA ATO
QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V,
ART. 313,
, DO CPC.
A
1. A União tem reiteradamente solicitado e obtido a suspensão de execuções em razão
da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da existência de procedimento de
revisão da anistia política, o feito também deve ser sobrestado diante da afirmação do
exequente de que ajuizou demanda contra o ato de invalidação da anistia.
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53058425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/12/2025 18:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 69f9e963-7e7c-4f52-a672-9a113c341f5f

AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 21380 - DF (2023
/0308563-5)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ARLENIO CAREGA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MANES - SP091571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CONTRA ATO
QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V,
ART. 313,
, DO CPC.
A
1. A União tem reiteradamente solicitado e obtido a suspensão de execuções em razão
da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da existência de procedimento de
revisão da anistia política, o feito também deve ser sobrestado diante da afirmação do
exequente de que ajuizou demanda contra o ato de invalidação da anistia.
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou a suspensão
da execução em razão da afirmação do exequente de que ajuizou ação contra o ato
administrativo que invalidou a anistia que embasa o título executivo.
Diz a UNIÃO que "a consequência jurídica adequada, diante do atual
cenário jurídico externo a essa fase executiva que não deve adentrar em juízos de
cognição próprios de processos de conhecimento, não é a suspensão do feito, mas a
extinção da execução por ausência de título executivo válido" (fl. 104. Argumenta, ainda,
que "o próprio Judiciário, por meio de despachos, vem instando a parte exequente a
ajuizar ação com o intuito de afastar a eficácia do ato de invalidação da portaria de
anistia, o que caracteriza ingerência indevida na atuação processual das partes. Tal
conduta viola frontalmente o princípio da imparcialidade judicial, em sua vertente da
inércia jurisdicional" (fl. 104).
Contrarrazões às fls. 108-111.
Documento eletrônico VDA52190371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:49:02
Código de Controle do Documento: 556b5eb1-0275-4237-b3be-99a27aa14ec6

É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO neste e em outros processos. Com efeito, o ente público tem reiteradamente
solicitado a suspensão de diversas execuções em razão da mera possibilidade de
invalidação da portaria anistiadora.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, o feito também deve ser sobrestado diante
da afirmação do exequente de que ajuizou demanda contra o ato de invalidação da
anistia.
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre
a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo
juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos
desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF,
em ação declaratória de propriedade cumulada com reivindicatória,
extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve a
decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal da
parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa apenas
na via recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC,
art. 313,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente
de provocação das partes nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA52190371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:49:02
Código de Controle do Documento: 556b5eb1-0275-4237-b3be-99a27aa14ec6

5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade externa
não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer
momento processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante da
possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do
art. 313,
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador,
não estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
V, a e b.
art. 313,
Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.356.487/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg
20/10/2015;
no
relator Ministro Vasco Della Giustina, Terceira
REsp n. 1.168.540/RS,
Turma, julgado em 3/2/2011.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.451.881/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
Por fim, rejeito, ao menos por ora, o pedido subsidiário de que o feito
seja suspenso por apenas um ano, porquanto "diante da existência de prejudicialidade
externa, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de
suspensão do procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não
ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, "a", e § 4o, e 315, §
2o, do CPC/15" (REsp n. 2.039.989/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
.
25/4/2023,
27/4/2023)
Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52190371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:49:02
Código de Controle do Documento: 556b5eb1-0275-4237-b3be-99a27aa14ec6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na PET na ExeMS 21.380 / DF
Número Registro: 2023/0308563-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201402973318
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt na PET
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ARLENIO CAREGA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO MANES - SP091571
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ARLENIO CAREGA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO MANES - SP091571
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53024705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: ae0522dc-e8ca-4c46-8dd6-785a9a5bc1f6

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: ae0522dc-e8ca-4c46-8dd6-785a9a5bc1f6